Tribunal: TJMT
Processo: 1030942-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030942-96.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CONTE RIGHES - CPF: 371.323.770-00 (EMBARGANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), JOSE EYMARD LOGUERCIO - CPF: 065.380.878-09 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - CPF: 596.230.634-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência nos autos da ação condenatória. O autor pleiteava o reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA para fins de inclusão em sua base de cálculo do benefício previdenciário complementar. Nos embargos, sustenta omissão no acórdão quanto à preliminar de incompetência da Justiça Comum, defendendo a necessidade de prévia análise da natureza da verba CTVA pela Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente a preliminar de incompetência da Justiça Comum para julgar demanda relativa à inclusão da verba CTVA no cálculo de benefício de previdência complementar, sob o argumento de necessidade de prévia definição da natureza salarial da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao suprimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme
art
. 1.022 do CPC, não se prestando à
rediscussão
do mérito ou à modificação do entendimento adotado.

4.
O acórdão impugnado enfrentou expressamente a preliminar de incompetência da Justiça Comum, ao afirmar que a controvérsia se refere exclusivamente à aplicação do regulamento do plano de previdência privada e à inclusão da verba CTVA na base de cálculo do benefício, o que atrai a competência da Justiça Comum, nos termos do Tema 190 do STF.

5.
A decisão foi clara ao afastar a necessidade de apreciação prévia pela Justiça do Trabalho, ressaltando que não se discute a natureza da verba no contrato de trabalho, mas sua repercussão no benefício previdenciário já saldado, o que descaracteriza a alegada omissão.

6.
A não aceitação da tese jurídica do embargante ou da jurisprudência por ele invocada não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no caso.

7.
Ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento da tese jurídica defendida pela parte não configura omissão quando a matéria é expressamente enfrentada no acórdão.

A competência para julgamento de ações que discutem a inclusão de verbas na base de cálculo de benefício de previdência complementar é da Justiça Comum, quando a controvérsia se limita à interpretação do regulamento do plano.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do entendimento adotado pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE no 586.453/SE, Tema 190, Plenário, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20.02.2013; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1030942-96.2017.8.11.0041

EDUARDO CONTE RIGHES

X

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO CONTE RIGHES contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência nos autos da Ação de Conhecimento Condenatória no 1030942-96.2017.8.11.0041, ajuizada
pelo apelante/embargante
em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (Id. 329594371).

Nos presentes embargos (Id.
331375361
), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido devidamente enfrentada a preliminar de incompetência da Justiça Comum, porquanto seria necessária a prévia definição da natureza salarial da verba CTVA pela Justiça do Trabalho, à luz do art. 457 da CLT, da Súmula 170 do STJ e do Tema 1.166 do STF. Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão, reconhecendo-se a competência da Justiça do Trabalho e dando-se provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da verba CTVA no salário de participação do plano de previdência complementar REG/REPLAN saldado, bem como rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum, reconhecendo tratar-se de controvérsia de natureza eminentemente previdenciária e contratual.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a preliminar de incompetência da Justiça Comum, consignando que a controvérsia se limita à inclusão da verba CTVA na base de cálculo do benefício complementar, questão vinculada à interpretação e aplicação do regulamento do plano de
previdência privada, atraindo a competência da Justiça Comum Estadual, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 190 (RE no 586.453/SE).

O voto condutor foi explícito ao afirmar que não se discute, no âmbito da presente demanda, a existência, validade ou natureza da verba CTVA no contrato de trabalho, mas apenas sua repercussão no cálculo do benefício saldado, especialmente diante da ausência de contribuição previdenciária incidente sobre a rubrica e da adesão voluntária do participante às regras do
saldamento
, circunstâncias que afastam a necessidade de prévia apreciação da matéria pela Justiça do Trabalho.

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração com finalidade infringente.

Ressalte-se, ainda, que a mera circunstância de o acórdão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pelo embargante, tampouco de não ter aplicado a jurisprudência por ele indicada, não configura omissão, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu no caso.

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026